Tribunal: TJPA
Processo: 0863498-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863498-79.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A., na condição de seguradora sub-rogada. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.336,00, corrigidos e com juros legais, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que danificou equipamento de segurado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de oscilação de tensão; (ii) analisar a validade do direito de regresso da seguradora sub-rogada; (iii) avaliar a suficiência dos laudos técnicos unilaterais como prova do nexo de causalidade e do dano; e (iv) apurar a existência de cerceamento de defesa ou de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora, ao adimplir a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento, nos termos dos arts. 786, §2º, do CC e 349 do mesmo diploma legal.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e anexado à inicial comprova que o dano decorreu de sobrecarga elétrica externa, revelando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

A exigência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, sendo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descarga atmosférica é afastada, pois tais eventos integram os riscos inerentes à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, insuficiente para excluir sua responsabilidade objetiva.

Não se configura cerceamento de defesa, já que a matéria é eminentemente documental, e a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica, mas foi declarada sua revelia, não apresentando contraprova que infirmasse o conjunto probatório da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos não impugnados, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano em ações regressivas.

Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSFICADOS S.A
em face da ora apelante em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A o valor de 18.336,00 (dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 01% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.”

No recurso de apelação, a concessionária sustenta, em síntese, que a sentença é contrária à realidade dos autos e que não há prova técnica idônea que comprove o nexo causal entre os danos e sua atuação. Alega que a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia, embora prevista, comporta excludentes específicas regulamentadas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à necessidade de prévia comunicação do dano pelo consumidor e à obrigatoriedade de permitir a verificação dos equipamentos danificados pela própria distribuidora — exigências estas que, segundo defende, não foram observadas no caso concreto.

Argumenta, ainda, que os danos decorreram de eventos externos e imprevisíveis (forte chuva e descarga atmosférica), o que configuraria caso fortuito ou força maior, excludente do dever de indenizar. Invoca precedentes jurisprudenciais e decisões do STJ no sentido da imprescindibilidade de demonstração técnica e de nexo de causalidade específico para configurar a responsabilidade da concessionária.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a consequente improcedência da ação. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, postula ao menos a redução do valor da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões a apelação (ID 12410258)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da lide, esclareço que, muito embora a sentença recorrida tenha condenado a apelante a ressarcir a “autora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A”, a presente demanda

foi proposta por Sul América Companhia de Seguros (ID 12410158), a qual foi substituída por Sul América
Seguro de Automóveis e massificados S.a
, conforme deferido no ID 12410231.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito a verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa SUL AMERICA
Seguro de Automóveis e massificados S.a
, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica

A sentença de origem, amparada em laudo técnico regularmente acostado aos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e os danos materiais reclamados, julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 18.336,00, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Em suas razões recursais, a apelante alega: (i) ausência de nexo causal; (ii) necessidade de prévio procedimento administrativo conforme Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) ocorrência de caso fortuito ou força maior, atribuível a descargas atmosféricas; e (iv) cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de perícia nos bens danificados.

Nenhum desses argumentos, entretanto, merece acolhimento.

N
os termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a pretensão regressiva é válida e encontra amparo no microssistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz, como no caso em tela, em que

a concessionária foi revel (ID12410236).

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5. As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança
para preveni-las.

6. Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7. A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO
: ELTON CARLOS VIEIRA
- OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença,
bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do
art. 37, §6º da CF/88.

II-
A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III –
R
eferido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id 12410162 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa (quedas de tensão) que ensejou defeito no elevador, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

A tese de ocorrência de caso fortuito ou força maior (chuvas e descargas atmosféricas) também não se sustenta, porquanto tais eventos integram o risco do empreendimento inerente à atividade da concessionária, configurando fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade objetiva imposta pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se igualmente a alegação de cerceamento de defesa. A matéria controvertida é de natureza predominantemente documental, não havendo necessidade de prova pericial para dirimir a controvérsia, sobretudo em virtude da suficiência do conjunto probatório constante nos autos — laudos técnicos, orçamentos e demais documentos que indicam a responsabilidade da ré e a extensão dos danos.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025